Tribunal: STF
Processo: HC 271568
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do agravo regimental no Habeas Corpus — HC 1.025.082/SP, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, em razão da tramitação simultânea de Agravo em Recurso Especial contra o mesmo acórdão ora impugnado, em violação ao princípio da unirrecorribilidade.
2. O agravante cumpre pena em regime fechado em razão de 02 (duas) execuções e o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 2ª RAJ/SP, homologou a prática de falta grave do apenado.
3. Nas razões do agravo, não foram apresentados argumentos novos que desconstituíssem a decisão agravada, limitando-se o recorrente a reiterar os fundamentos já apresentados em irresignações anteriores, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
5. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente demonstre o desacerto da decisão agravada, impugnando especificamente seus fundamentos. A ausência de argumentação apta a infirmar a decisão conduz à manutenção do decisum.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada é inviável, conforme disposto na Súmula 182 do STJ e no art. 317, § 1º, do RISTF.
7. No caso concreto, o recorrente limitou-se a reiterar argumentos anteriores, sem enfrentar os fundamentos da decisão agravada, configurando ausência de dialeticidade recursal.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido (doc. 6, p. 1).

Nesta impetração, requer-se:

a) LIMINARMENTE, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no AgRg no HC nº 1.025.082/SP e das decisões exaradas na Execução Penal nº 7000189-16.2007.8.26.0129, determinando-se o imediato retorno do Paciente ao regime semiaberto e a sustação da perda de seus dias remidos, até o julgamento de mérito;
b) A solicitação de informações à autoridade coatora e ao Juízo da Execução de origem, seguindo-se de abertura de vista à Procuradoria-Geral da República;
c)  NO  MÉRITO, a superação dos óbices de admissibilidade (vedação ao habeas corpus substitutivo e unirrecorribilidade) para o conhecimento do writ ou a CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO (art. 193, II, RISTF c/c art. 654, §2º, CPP), declarando-se a NULIDADE ABSOLUTA do PAD nº 557/2023 por cerceamento de defesa (art. 315, §2º, IV, CPP), com a cassação definitiva da anotação de falta grave, da regressão de regime e da perda dos dias remidos (doc. 1, pp. 17-18).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do HC 1.025.082/SP.

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício. 

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator